Tribunal: TJES
Processo: 5011574-33.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011574-33.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO TRAD
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5011574-33.2024.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROBERTO TRAD.

RECORRIDAS:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e EVOLUCAO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO CIVIL RECREATIVA. SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA PARA OBRAS. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE). ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS CONSTATADOS. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENDO NULO O ATO QUE DEU ORIGEM À COBRANÇA, A DÍVIDA DELE DECORRENTE É INEXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROBERTO TRAD
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação por danos morais, decorrente da cobrança de taxas extraordinárias para melhorias, instituídas por deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a despeito de sua condição de sócio remido do clube recorrido desde 1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a nulidade da Assembleia Geral de 13/09/2022 por vícios insanáveis de convocação, de comprovação de quórum e presença, e de condução da mesa diretora. Aduz, ainda, a violação de seu direito adquirido à isenção total de taxas e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, as preliminares de incompetência do Juizado por necessidade de perícia e falta de interesse processual, suscitadas em contrarrazões,
devem ser rejeitadas.
A lide versa sobre a validade formal de ato associativo e a exigibilidade de cobrança, matérias passíveis de prova documental e análise jurídica, sem necessidade de perícia grafotécnica complexa. A análise da validade da assembleia não depende exclusivamente da autenticidade das rubricas, mas sim da conformidade do ato com o Estatuto Social (vício formal na presidência e quórum), matéria que pode ser dirimida por prova documental e regras de direito. Outrossim, o interesse de agir é manifesto, sendo o Juizado competente para declarar a nulidade de débito oriundo de assembleia eivada de vícios. O sócio pode questionar a validade da fonte da obrigação (assembleia) como causa de pedir em ação declaratória de inexistência de débito, sem necessidade de ação anulatória autônoma para fins de inexigibilidade da dívida.

4.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2022, que deliberou pela instituição de uma "contribuição de melhorias", e, por conseguinte, à legalidade da cobrança dirigida ao Recorrente, que ostenta a condição de sócio remido.

5.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender legítima a cobrança de taxas extraordinárias de sócios remidos, com base em previsão estatutária e na regularidade da deliberação em assembleia. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a decisão merece reforma.

6.

Com efeito, a Assembleia Geral padece de vícios insanáveis que a tornam nula de pleno direito.

7.

O primeiro e mais flagrante vício reside na condução dos trabalhos. O Estatuto Social do Recorrido, norma máxima que rege a vida associativa, estabelece em seu Art. 36, Parágrafo Único, de forma categórica, que: "
Os diretores não poderão integrar a mesa que presidirá os trabalhos de votação
" (ID. 18112614 - Pág. 10).

8.

Da análise da Ata da Assembleia (ID. 18112609) e do próprio Estatuto Social (ID. 18112614, pág. 20), verifica-se que a reunião foi presidida pelo Sr. Eduardo de Proft Cardoso, que assina ambos os documentos na qualidade de "Presidente" e "DIRETOR PRESIDENTE". A violação à norma estatutária é, portanto, manifesta. A finalidade do dispositivo é clara: garantir a isenção e a imparcialidade nas deliberações, evitando que a diretoria, parte interessada, conduza uma votação que impacta diretamente a gestão e o patrimônio da entidade. Trata-se de nulidade que contamina o ato em sua origem, sendo irrelevante a discussão sobre a ocorrência de prejuízo.

9.

Ademais, como segundo fundamento para a nulidade, o Recorrido não logrou êxito em comprovar a observância do quórum mínimo para instalação e deliberação da assembleia, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Estatuto, em seu Art. 35, §3º, exige a presença mínima de 1/3 (um terço) dos associados ou, em segunda convocação, 60 (sessenta) assinaturas (ID. 18112614 - Pág. 10). A "Lista de Presença" juntada (ID. 18112615) é um documento frágil e insuficiente, pois contém apenas assinaturas ilegíveis, sem qualquer identificação dos subscritores (nome completo, número de título, etc.), o que impede a aferição da qualidade de sócio apto a votar e a contagem do quórum. Tal vício já foi reconhecido em precedente análogo invocado pelo Recorrente.

10.

Diante de tais nulidades, a deliberação que instituiu a "contribuição de melhorias" é inválida e, por conseguinte, a cobrança dela decorrente é inexigível.

11.

Resta analisar o pleito de danos morais. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de efetiva inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou de outra situação que exponha a parte a vexame ou abalo psíquico grave, não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor. No caso, não há prova de que o nome do Recorrente tenha sido negativado. Assim, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, para:

a)
DECLARAR
a nulidade da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 13/09/2022, no que tange à instituição da contribuição de melhoria;

b)
DECLARAR
a inexigibilidade, em face do Recorrente ROBERTO TRAD, dos débitos oriundos de tal deliberação;

c)
DETERMINAR
que o Recorrido se abstenha de efetuar novas cobranças a este título e de inscrever o nome do Recorrente em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)